Tribunal: TJMT
Processo: 1024117-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024117-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OLYNTHO GONCALVES NETO - CPF: 411.827.741-72 (RECORRENTE), PEDRO ADRIEN STEPHAN - CPF: 394.027.668-55 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. OCORRÊNCIA DE
OVERBOOKING.
REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
QUANTUM
DO DANO MORAL ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e de danos materiais na quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), haja vista o recorrido ter sido impedido de embarcar no voo contratado em razão de
overbooking
e ter sido reacomodado para voo do dia seguinte, sofrendo atraso de mais de 10 horas em sua viagem.

Pretensão recursal: Reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que o
overbooking
não é prática proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro e de inexistência de comprovação do dano extrapatrimonial pela recorrida a teor do que dispõe o artigo 251-A do Código Brasileiro da Aeronáutica (CBA), incluído pela Lei 14.034/2020. Alternativamente, a recorrente pugna pela redução do valor da condenação imposta.

Importante consignar que não há nos autos documentos que comprovam que ocorreu algumas das causas excludentes de responsabilidade, aliás, é fato incontroverso que o cancelamento ocorreu em razão da comercialização de passagens superior à capacidade da aeronave. Além do mais, os fatos narrados na inicial ocorreram antes da publicação da Lei n. 14.034/2020, que alterou o artigo 251-A do CBA, portanto, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A ocorrência de
overbooking
com o impedimento de embarque do consumidor configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, mesmo com o remanejamento do passageiro em outro voo.

A angústia e a frustração da quebra da legítima expectativa do uso do serviço, bem como a chegada ao destino com mais de 10 horas de atraso, é passível de indenização, por dano moral.

Quantum
indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Responsabilidade da recorrente em indenizar o dano material de R$ 300,00 (trezentos reais) comprovado pelo recorrido.

Recurso conhecido e improvido.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021